Tribunal: CARF
Processo: 10920.914447/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.914447/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.754 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
PARCELAMENTO/PAGAMENTO
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, em razão da glosa de notas fiscais emitidas por
empresas optantes pelo SIMPLES e notas fiscais com CNPJ cancelado.
A manifestante alega, em síntese, que as notas fiscais glosadas pelo motivo 7 (optantes
do SIMPLES) referem-se a operações de devolução com direito ao crédito, nos termos
do art. 167 do RIPI. Com relação ao CNPJ cancelado ocorreu evidente erro de
transcrição, na medida que ao preencher a DCOMP ao invés de constar os dados da nota
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.914447/2009-86
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.754 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.914447/2009-86

fiscal emitida pela empresa BRASKEM, constou o CNPJ da empresa que havia sido
incorporada (TRIKEM). Especificamente no caso do fornecedor Tec Pack (CNPJ
03.558.258/0001-04) alega que esta empresa nunca foi optante do SIMPLES, conforme
se prova pelo cadastro do SIMPLES NACIONAL juntado.
Encerrou requerendo a total homologação das compensações declaradas.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto proferiu decisão (fls. 1921 a 1924), por
unanimidade de votos, julgando procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do estabelecimento que
emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, é de se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e cumpre os pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese a discussão acerca das glosas efetuadas pela fiscalização, e portanto
contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada, a interessada
protocolou petição em 20/09/2023 (fls. 2001/2003), acompanhada de documentação
comprobatória (fls. 2004/2132), por meio da qual informa o pagamento do débito objeto da
presente discussão, nos seguintes termos (grifos no original):
Conforme se verifica pela leitura dos presentes autos, trata-se de Recurso Voluntário
interposto em face da decisão proferida pela Segunda Turma da Delegacia de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Requerente, de modo a reconhecer parte do crédito
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.754 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.914447/2009-86

utilizado na compensação, não homologando o crédito de IPI referente à devolução de
mercadorias, por entender que o mesmo não é passível de ressarcimento, e o crédito
oriundo do fornecedor TEC PACK por considerá-lo como optante pelo Simples Federal.
Entretanto, por razões que fogem ao interesse do presente feito, com a edição da Lei
12.996/2014, que reabriu o prazo para adesão ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009 - popularmente denominado como “REFIS da COPA”, optou a Requerente
por pagar o débito objeto da presente discussão com a utilização dos benefícios
concedidos, na modalidade “pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal”.
Neste sentido, o débito objeto desse processo foi integramente pago nos moldes do
referido parcelamento, conforme comprovado no processo administrativo de
adesão anexo (Doc. 01).
De acordo com a regra contida no §4o do artigo 8o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 13/2014, na hipótese de o contribuinte pagar à vista os créditos tributários
discutidos administrativamente, o recolhimento do tributo devido na modalidade à vista ensejaria
a desistência tácita da Impugnação e/ou do Recurso administrativo.
Art. 8o Para pagamento à vista ou inclusão no parcelamento de débitos objeto de
discussão administrativa ou judicial, na forma desta Portaria Conjunta, o sujeito passivo
deverá desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso administrativo, de ações
judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e,
cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam
os processos administrativos e ações judiciais.
(...)
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos que se
encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso
administrativo implicará desistência tácita destes.
Afirma ainda a recorrente que, em razão da quitação do débito objeto de
discussão, foi surpreendida com a inclusão deste processo na pauta de julgamento do dia
27/09/2023, uma vez que tal crédito tributário já estaria extinto por força do pagamento, nos
termos do artigo 156, inciso I, do CTN.
A documentação comprobatória acostada aos autos consiste na cópia do processo
no 16537.720004/2016-65 (fls. 2004/2132), que foi formalizado a partir da juntada dos seguintes
documentos: (1) Requerimento de Quitação Antecipada de Parcelamentos junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil – Art. 33 da MP no 651, de 9 de julho de 2014 (fls. 2007/2008); e (2)
Requerimento de Quitação Antecipada de Parcelamentos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – Art. 33 da MP no 651, de 9 de julho de 2014 (fls. 2009/2010).
No entanto, compulsando os documentos apresentados, não é possível confirmar a
informação de que os débitos tributários discutidos no presente processo estão incluídos no
referido parcelamento, tampouco se restariam integralmente pagos, conforme afirma a
interessada na referida petição.
Cabe destacar ainda que o último documento do processo 16537.720004/2016-65
que consta nos autos trata-se do seguinte despacho de encaminhamento (fls. 2131):
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 16537.720004/2016-65
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.754 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.914447/2009-86

INTERESSADO: MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
PLASTICA LTDA
DESTINO: DÍVIDA-PSFN/JOI - Executar Julgamento / Despacho
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminhe-se o processo administrativo ao SEDAU para que sejam adotadas as
providências descritas na Nota SEI no 12/2018/PGDAUCDA-NUPAR/PGDAU-
CDA/PGDAU/PGFN/MF para verificação do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa.
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2019
Emitir Parecer / Despacho /
CIDINEI BOGO CHATT
DÍVIDA-PSFN/JOI
SC JOINVILLE PSFN
Portanto, tratando-se de “pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal”,
conforme informação da própria recorrente na petição de fls. 2001 a 2003, o que se verifica é que
ainda não houve aferição dos montantes acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, nos termos do despacho à fl. 2122.
Diante disso, entendo que é necessário saber qual a situação atual deste
parcelamento, uma vez que tenha sido concluída a verificação do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, bem como dos referidos pagamentos, para que o processo possa ser
julgado, motivo pelo qual faz-se necessária a diligência.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
DRF Joinville, responsável pelo controle do parcelamento (processo no 16537.720004/2016-65),
confirme se os débitos tributários discutidos no presente processo estão incluídos no mesmo e se
restariam integralmente pagos, como afirma a recorrente, relatando demais detalhes que entender
relevantes sobre a questão.
A seguir, cientifique-se o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a diligência, com ou sem
manifestação da parte, retornem os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda
Fl. 2136
DF CARF MF
Original